Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE PARCIAL DO RÉU. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de abandono material, previsto no artigo 244, caput, do Código Penal, em virtude do não pagamento, sem justa causa, da pensão alimentícia fixada judicialmente em favor de suas duas filhas menores. O réu, mesmo reconhecendo a obrigação alimentar assumida judicialmente, efetuava depósitos parciais, em valores inferiores ao estipulado, de forma esporádica e intermitente. A defesa alegou atipicidade da conduta por ausência de dolo e de comprovação da capacidade financeira, requerendo absolvição ou reconhecimento da insuficiência de provas quanto à condição econômica do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de pagamento integral da pensão alimentícia, por parte do réu, caracteriza o crime de abandono material na hipótese de exercício de atividade informal e rendimentos inconstantes; (ii) estabelecer se a alegada incapacidade financeira do réu afasta o dolo necessário à configuração do delito previsto no artigo 244, caput, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se o crime de abandono material pela ausência de pagamento integral da pensão alimentícia judicialmente fixada, ainda que o réu exerça atividade informal com rendimentos inconstantes, quando não demonstrada a absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar.
4. A mera dificuldade financeira, desacompanhada de provas concretas da absoluta impossibilidade de adimplir a obrigação alimentar, não afasta o dolo do agente no crime de abandono material.
5. O réu reconheceu a obrigação alimentar e efetuou pagamentos parciais e esporádicos, em valores significativamente inferiores ao estipulado judicialmente, não apresentando documentos que comprovassem sua total incapacidade financeira ou situação de vulnerabilidade extrema.
6. A existência de ações de execução de alimentos na esfera cível não descaracteriza a tipicidade penal da conduta, pois a persecução penal não se confunde com a via civil, sendo cabível a responsabilização criminal diante da configuração de dolo e ausência de justa causa.
7. Precedentes do próprio Tribunal afirmam que a simples alegação de dificuldade financeira não afasta a configuração do crime de abandono material, quando não demonstrada, de forma cabal, a total impossibilidade de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura o crime de abandono material o não pagamento integral da pensão alimentícia fixada judicialmente, ainda que o réu exerça atividade informal, quando não demonstrada a absoluta impossibilidade de cumprir a obrigação.
2. A dificuldade financeira, por si só, não afasta o dolo no crime de abandono material, exigindo-se prova robusta da incapacidade plena de adimplemento.
3. A existência de processo de execução de alimentos na esfera cível não afasta a tipicidade penal da conduta de inadimplemento doloso da obrigação alimentar.